Tribunal: TJSP
Processo: 0012492-32.2003.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Empréstimo pessoal entre particulares - Sentença de improcedência por ausência de fatos constitutivos do direito da autora – Ocorrência de cerceamento de defesa – No julgamento de anterior recurso de apelação, foi determinada a realização de perícia grafotécnica das firmas imputadas ao réu que foram lançadas em uma caderneta de anotações particular, mas o trabalho técnico

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Empréstimo pessoal entre particulares - Sentença de improcedência por ausência de fatos constitutivos do direito da autora – Ocorrência de cerceamento de defesa – No julgamento de anterior recurso de apelação, foi determinada a realização de perícia grafotécnica das firmas imputadas ao réu que foram lançadas em uma caderneta de anotações particular, mas o trabalho técnico acabou por periciar a firma do tabelião na autenticação da cópia desses documentos, e da autora em contrato que não exigia perícia, deixando de elucidar exatamente sobre o ponto controvertido – Necessidade de refazimento da perícia – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012492-32.2003.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SUELI
GONDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE DIVINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012492-32.2003.8.26.0224 -Voto no 3763
2
Apelação no 0012492- 32.2003.8.26.0224
Apelante: Sueli Gondo
Apelada: José Divino da Silva
Juiz: Guilherme Silva e Souza
Comarca: Guarulhos 8a Vara Cível
Voto no 3763

AÇÃO DE COBRANÇA
Empréstimo pessoal entre
particulares - Sentença de improcedência por ausência de
fatos constitutivos do direito da autora
Ocorrência de
cerceamento de defesa No julgamento de anterior recurso
de apelação, foi determinada a realização de perícia
grafotécnica das firmas imputadas ao réu que foram
lançadas em uma caderneta de anotações particular, mas o
trabalho técnico acabou por periciar a firma do tabelião na
autenticação da cópia desses documentos, e da autora em
contrato que não exigia perícia, deixando de elucidar
exatamente sobre o ponto controvertido Necessidade de
refazimento da perícia
Sentença anulada
Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 279/281,
cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de cobrança cumulada com
indenização por dano moral ajuizada por Sueli Gondo contra José Divino da Silva,
que julgou improcedentes os pedidos, e condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Irresignada, apela a autora (fls. 289/296), aduzindo, preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a perícia grafotécnica das
rubricas contidas nas anotações juntadas nos autos foi realizada na firma de pessoa
diferente do réu, e pese a impugnação tempestiva da prova técnica nesse aspecto. No
mérito, assevera que teve um relacionamento afetivo com o réu, ocasião em que
efetuou diversos empréstimos a este, que foram anotados numa caderneta pessoal
com a assinatura do devedor, que não honrou com seus pagamentos. Forte nessas
premissas, propugna pela anulação da sentença ou, alternativamente, na procedência
dos pedidos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, ante a gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012492-32.2003.8.26.0224 -Voto no 3763
3
justiça deferida
Intimado, o réu apresentou contrarrazões às fls. 300/302.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com razão a autora, quanto à alegação de persistência do cerceamento
de defesa, uma vez que a prova pericial produzida não atendeu à determinação deste
E. Tribunal ad quem, por ocasião do julgamento de apelação anteriormente
interposta, em que houve anulação do julgado para que fosse realizada perícia
grafotécnica nas assinaturas atribuídas ao réu nos documentos juntados nos autos.
Vejamos.
A autora ajuizou a demanda ao argumento de que manteve uma
relação socioafetiva com o réu, e nessa ocasião emprestou-lhe dinheiro em diversas
ocasiões, e tudo era anotado numa caderneta pessoal com a assinatura deste (fls.
25/27), em ordem a confirmar o empréstimo.
Citado, o réu apresentou contestação, alegando, em suma, que houve
montagem nos documentos juntados pela autora, e que as firmas lançadas dos
documentos dos autos não são provenientes de seu punho, sendo que a demanda é
fruto de conduta doentia da autora, inconformada com o término do relacionamento
(fls. 111/114).
A autora apresentou réplica, em que insistiu nas alegações da petição
inicial, protestando pela produção de prova pericial (fls. 116/120).
As partes foram intimadas a indicar as provas com que pretendiam
provar suas alegações, e a autora mais uma vez requereu a produção de prova
pericial, para demonstrar a autenticidade das firmas nas cópias autenticadas das
anotações juntadas nos autos (conforme item 3, às fls. 123/124).
A ação foi julgada antecipadamente e rejeitados os pedidos iniciais, ao
fundamento de que inexistiam provas suficientes que comprovassem o direito
postulado (fls. 126/128).
A autora interpôs apelação, suscitando preliminarmente o cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012492-32.2003.8.26.0224 -Voto no 3763
4
de defesa em face da dispensa da prova técnica necessária a comprovar os fatos
constitutivos de seu direito.
O apelo foi acolhido por meio do v. acórdão de fls. 179/189, para
anular o decisum e determinar a produção de prova técnica, com o escopo de
averiguar a autoria da firma dos documentos de fls. 25/27.
Baixados os autos à origem, foi determinada a realização da perícia
grafotécnica, e aí observa-se um primeiro equívoco advindo da douta MM. juíza
oficiante, que determinou a realização de perícia nos documentos de fls. 28/29, que
não correspondem aos documentos indicados à perícia pela autora (conforme petição
de fls. 188), anteriormente chancelado por esta C. Turma Julgadora no recurso
anterior.
Às fls. 193/194, a autora indicou os quesitos, sempre com menção às
assinaturas do réu constante nos documentos de fls. 25/27.
Mas em seu trabalho técnico, o perito nomeado também incorreu em
erro, porque ao invés de analisar a autenticidade das referidas firmas imputadas ao
réu, acabou por cotejar os selos do serviço notarial e firma do tabelião que autenticou
esses instrumentos, conforme laudo de fls. 226/231.
Aludido equívoco do auxiliar da justiça não passou despercebido pela
autora, que impugnou o laudo às fls. 242, explicando ainda que seus quesitos sequer
foram respondidos.
Instado a prestar esclarecimentos, o perito requereu o comparecimento
do réu para colher suas assinaturas e apresentar documentos, relativamente às firmas
dos documentos de fls. 28/29, que não deveriam ser objeto de perícia (fls. 250), e o
réu foi intimado para tanto (fls. 251), mas não compareceu em cartório, prejudicando
a realização da prova.
O expert deu por encerrada essa fase da perícia, informando que em
caso de nova perícia os honorários seriam estimados em R$ 3.500,00 (fls. 257).
A MM. Juíza determinou que o perito realizasse os esclarecimentos ao
laudo independentemente de nova perícia, uma vez que o trabalho não havia
respondido aos quesitos formulados (fls. 259).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012492-32.2003.8.26.0224 -Voto no 3763
5
Sobrevieram, então, esclarecimentos com base novamente em
premissas equivocadas, que por meio da análise dos documentos de fls. 28/29,
concluiu que as firmas não emanaram do punho da autora (fls. 263/264).
A autora novamente impugnou o laudo, insistindo no erro do perito
quanto à firma a ser periciada (fls. 268).
Novamente instado, o perito apresentou esclarecimento genérico, em
que se desviou das críticas tecidas pela autora (fls. 274).
À essa altura, o processo foi sentenciado pelo MM. juiz que então veio
a oficiar na vara de origem, e que considerou não comprovado o direito da autora,
salientando que a autenticidade dos selos e assinaturas notariais e eventual falsidade
do aval prestado pela autora são “circunstâncias estranhas ao objeto do feito”.
Enfim, esse é o quadro da demanda que se arrasta por mais de 17 anos,
sem um julgamento hígido em primeiro grau.
Ao perito judicial impõe-se a análise do contexto geral do processo
para a realização do serviço técnico, e nisso inclui não só a decisão que determinou a
realização da perícia, mas também os atos processuais anteriores e outros
pronunciamentos judiciais, que pudessem influenciar em seu serviço positiva ou
negativamente.
Uma leitura meridianamente atenta revelaria ao perito de forma
inequívoca que não há controvérsia sobre a autenticação notarial do documento dos
autos.
Além disso, não só por meio das diversas petições da autora, como
também pelo teor do acórdão de fls. 179/189, ficou bastante claro que as assinaturas
a serem periciadas eram aquelas imputadas ao réu e lançadas nos documentos de
25/27, e não nas firmas do tabelião no mesmo documento, ou da autora nos
documentos de fls. 28/29.
Em caso de dúvida sobre o trabalho a ser executado, competia ao
perito solicitar o esclarecimento da magistrada para que lhe fosse sanado o limite do
exame grafotécnico, evitando a realização de serviço desnecessário.
E mais, quando da realização do trabalho, o perito sequer tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012492-32.2003.8.26.0224 -Voto no 3763
6
conhecimento dos quesitos indicados pela autora, o que poderia ter evitado o engano
cometido.
Consideradas essas críticas acerca do movimento processual, não pode
a autora ser privada da produção da prova necessária à demonstração dos fatos
constitutivos de seu direito.
Acrescente-se que, sequer a ausência do réu em cartório para a entrega
de documentos e apresentação de sua firma para cotejo com a prova dos autos
autorizaria o perito a não realizar seu ofício corretamente, até porque o trabalho pode
valer-se de outros meios de comparação, como no caso da assinatura da procuração
do réu às fls. 105, ou da incontroversa assinatura deste no financiamento bancário de
fls. 28/29.
Importante esclarecer que a primeira sentença foi anulada, justamente
por ausência da perícia necessária para a verificação da firma do réu, e no retorno dos
autos à origem, a nulidade processual não foi sanada.
Portanto, os autos devem ser baixados novamente ao primeiro grau de
jurisdição, para que o perito seja instado a sanar os equívocos praticados, efetuando a
análise grafotécnica das firmas contidas em cópia dos documentos de fls. 25/27,
verso e anverso, com urgência, a fim de expurgar o cerceamento de defesa verificado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença,
com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito nos termos
deste julgamento, com a realização da perícia mencionada, com urgência.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator